Tribunal: TJDFT
Processo: 0717225-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717225-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA ELIZA BENELI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIIA EIRELI - ME AGRAVADO: HBG ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, DF, em 2 de junho de 2021 12:36:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator